Tribunal: TJDFT
Processo: 0721969-15.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O prazo para interpor recurso contra sentença proferida em sede de Juizados Especiais Cíveis é de 10 (dez) dias, contados da data em que a parte teve ciência do ato, a teor do que dispõe o artigo 42 da Lei 9.099/95.
2. No caso em questão, as partes CAMILA DE BRITO RIBEIRO, CAROLINA RODRIGUES SANTAREM e LUDMILA NOGUEIRA BARROS BERNARDES, ora recorrentes, teriam como data limite para interposição de seu recurso inominado o dia 10/08/2020, visto que o sistema registrou ciência da sentença em 27/07/2020 (conforme o expediente registrado nos autos e certificado no ID 20318134).
3. No entanto, a parte somente interpôs o recurso em dia posterior ao término do prazo recursal, 12/08/2020. Patente, portanto, a intempestividade.
4. RECURSO NÃO CONHECIDO. Custas recolhidas pela parte LUDMILA NOGUEIRA BARROS BERNARDES. Condeno as recorrentes ao pagamento de honorários sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade resta suspensa em relação à partes CAMILA DE BRITO RIBEIRO e CAROLINA RODRIGUES SANTAREM, em face da gratuidade de justiça ora deferida.